Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-67.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704862-67.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do art. 78, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, intime-se o Ministério Público, para manifestação quanto à apelação interposta, no prazo legal. Int. Brasília, 15 de agosto de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito